Tribunal: TJPA
Processo: 0893803-70.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0893803-70.2024.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HERISSON MELO SANTANA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO REMUNERADO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DE OUTRO ENTE FEDERATIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. OPÇÃO REMUNERATÓRIA. AUSÊNCIA DE ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE CARGOS PÚBLICOS. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a Agravo Interno e manteve decisão monocrática que preservou sentença concessiva de segurança em favor de policial militar estadual, assegurando afastamento temporário remunerado para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo, com possibilidade de opção remuneratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegada violação ao art. 37, XVI, da Constituição Federal, em razão de suposta acumulação ilícita de cargos públicos; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada pelo Colegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta adequadamente a controvérsia ao reconhecer que o curso de formação profissional constitui etapa obrigatória do concurso público, indispensável à futura investidura no cargo pretendido.

A decisão embargada afasta a alegação de acumulação ilícita de cargos públicos ao consignar que eventual percepção simultânea de remunerações pode ser evitada mediante opção por apenas uma fonte remuneratória.

A matrícula em curso de formação não se confunde automaticamente com posse ou exercício definitivo em novo cargo público, razão pela qual não caracteriza, por si só, afronta ao art. 37, XVI, da Constituição Federal.

Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes quando adota fundamentação suficiente e coerente para solucionar a controvérsia.

A atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios somente é admissível quando o reconhecimento de vício efetivo conduzir logicamente à alteração do resultado do julgamento, hipótese não configurada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. O curso de formação decorrente de concurso público constitui etapa do certame e não implica, automaticamente, investidura definitiva em novo cargo público. 2. O afastamento temporário remunerado de servidor público para participação em curso de formação pode ser admitido quando inexistente vedação legal expressa e assegurada a opção por apenas uma remuneração. 3. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão judicial sem demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC. 4. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando apresenta fundamentação suficiente para decidir a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI. CPC, art. 1.022. Lei nº 8.112/90, art. 20, §§ 4º e 5º. Lei Estadual nº 5.810/94, art. 92, alínea “d”. Lei nº 9.624/98, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, ED nº 0020414-15.2011.8.16.0001, Rel. Des. Arquelau Araujo Ribas, 9ª Câmara Cível, j. 27.03.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
REJEITA OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0893803-70.2024.8.14.0301.

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ.

EMBARGADO:
HERISSON MELO SANTANA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público, que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo ente estatal, mantendo a decisão monocrática que negara provimento à apelação cível e preservara a sentença concessiva da segurança em favor de
HERISSON MELO SANTANA
.

O acórdão embargado assentou, em síntese, ser juridicamente possível o afastamento temporário remunerado de policial militar estadual para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo, com aplicação analógica do art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.112/90, combinado com o art. 92, alínea “d”, da Lei Estadual nº 5.810/94, bem como com a possibilidade de opção remuneratória, a fim de evitar cumulação indevida de vantagens públicas.

Nas razões aclaratórias, o Estado sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teria havido enfrentamento específico acerca da natureza jurídica da matrícula em curso de formação e da alegada violação ao art. 37, XVI, da Constituição Federal, por suposta acumulação ilícita de cargos públicos. Requer, assim, o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para denegar a segurança ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria constitucional suscitada.

O embargado apresentou contrarrazões, sustentando a inexistência de omissão, a impossibilidade de rediscussão do mérito pela via integrativa e a ausência de acumulação ilícita de cargos, por entender que o curso de formação constitui etapa do certame, não se confundindo automaticamente com investidura definitiva em novo cargo público.

É o relatório
.

VOTO

Voto

Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses restritas do art. 1.022 do Código de Processo Civil, isto é, quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial. Não se prestam, contudo, à rediscussão da matéria já decidida, nem à simples reforma do julgado em razão do inconformismo da parte vencida.

No caso, não se verifica a omissão alegada.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente, a controvérsia central submetida ao Colegiado, qual seja, a possibilidade de afastamento temporário de policial militar estadual para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público de outro ente federativo.

Constou expressamente do julgado que o curso de formação profissional constitui etapa obrigatória do concurso público, sendo imprescindível à investidura no cargo pretendido, razão pela qual a negativa administrativa de afastamento, diante da inexistência de vedação legal expressa, revela-se incompatível com o princípio constitucional do acesso aos cargos públicos.

Também foi expressamente apreciada a questão relativa à remuneração durante o afastamento, tendo o acórdão consignado que o risco de cumulação indevida pode ser afastado mediante opção por apenas uma fonte remuneratória, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 9.624/98.

Desse modo, a tese ora reiterada pelo embargante, de que a matrícula no curso de formação importaria posse ou incorporação em novo cargo público, com consequente violação ao art. 37, XVI, da Constituição Federal, já foi suficientemente repelida pela fundamentação adotada no acórdão, ao reconhecer que a solução jurídica adequada consiste no afastamento temporário, com opção remuneratória, justamente para impedir a percepção simultânea de vantagens públicas.

Não há, portanto, omissão a sanar. O que se constata é nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgamento, com atribuição de efeitos infringentes aos aclaratórios, providência excepcional que somente se admite quando o saneamento de vício efetivamente existente conduza, por consequência lógica, à alteração do resultado do julgado. Não é essa a hipótese dos autos.

Ressalte-se, ainda, que o julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia. No presente caso, o acórdão examinou o ponto essencial da lide e adotou motivação clara, coerente e suficiente para manter a segurança concedida.

É importante ressaltar que os embargos de declaração possuem finalidade estrita, como dito, destinada a sanar vícios específicos do julgado, obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito nem à reapreciação das razões já examinadas, pois não constituem via recursal adequada para reformar a decisão por mero inconformismo da parte; assim, quando utilizados com o objetivo de reabrir debate sobre fundamentos já enfrentados ou obter, por via transversa, efeitos modificativos sem a demonstração de efetivo vício integrativo, configuram indevida tentativa de reanálise do conteúdo decisório, devendo ser rejeitados.

Segue entendimento jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SE PRESTAM PARA MODIFICAR O JULGADO DE ACORDO COM OS ANSEIOS DO EMBARGANTE. ACÓRDÃO QUE ABORDOU TODAS AS TESES DE FORMA CLARA E OBJETIVA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL não VERIFICADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. (TJPR - 9ª C.Cível - 0020414-15.2011.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR ARQUELAU ARAUJO RIBAS - J. 27 .03.2021) (TJ-PR - ED: 00204141520118160001 Curitiba 0020414-15.2011.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Arquelau Araujo Ribas, Data de Julgamento: 27/03/2021, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/04/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 10/06/2026